Tribunal: TCU
Processo: 011.524/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5657/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.524/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angela Maria Pinto Paes (XXX.854.517-XX); Catia dos Santos Bastos (XXX.351.517-XX); Dilceia Vicente (XXX.644.267-XX); Elza de Oliveira Albuquerque (XXX.346.377-XX); Janaina dos Santos Vicente (XXX.817.867-XX); Maria Elizabeth dos Santos Bastos (XXX.966.757-XX); Nadja Weber dos Santos (XXX.316.287-XX); Regina Maria dos Santos Bastos (XXX.958.547-XX); Tania Ponde Weber de Araujo (XXX.685.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.